Tribunal: TJBA
Processo: 8000220-34.2021.8.05.0122
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000220-34.2021.8.05.0122

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COSMERINO SOARES BOMFIM e outros

Advogado(s)
:
PAULO DE OLIVEIRA LEITE, DANIELLE TEIXEIRA DO AMARAL ROCHA, CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO, NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO, CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO, DANIELLE TEIXEIRA DO AMARAL ROCHA, PAULO DE OLIVEIRA LEITE

**

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓGIO JURÍDICO. DOLO. CONSÓRCIO. ANULAÇÃO. PRESTAÇÕES. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL
.

I – Deve ser conhecido o recurso que impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – O erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores são vícios que ensejam a anulação do negócio jurídico.

III – O vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio enseja a sua anulação e impõe o retorno das partes ao
status

quo

ante
, devendo os valores vertidos serem devolvidos integral e imediatamente, sem descontos de taxas de adesão ou administração.

IV – A adoção de manobra ardilosa para a captação de cliente cria falsa expectativa ao consumidor aderente e, consequentemente, enseja ofensa a direitos da sua personalidade, ultrapassando o mero dissabor, sendo passível, portanto, de indenização, a ser arbitrada em
quantum
proporcional e razoável, razão da reforma parcial da sentença.

APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000220-34.2021.8.05.0122
, em que figuram como
Apelante/Apelado adesivo
COSMERINO SOARES BOMFIM e como
Apelada/Apelante adesiva
a COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR,

DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA